Tribunal: STJ
Processo: 0019276-52.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068521 - GO(2026/0019276-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HIAGO VITOR DE SOUZA GOMES (PRESO)
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus

próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b14eddc4-2fa5-4dc1-b935-f8b5aeb54f64

Documento eletrônico VDA55947545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b14eddc4-2fa5-4dc1-b935-f8b5aeb54f64

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068521 - GO(2026/0019276-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HIAGO VITOR DE SOUZA GOMES (PRESO)
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus

próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por HIAGO VITOR DE SOUZA
GOMES contra decisão (e-STJ fls.
) por meio da qual deneguei o
86/92
habeas corpus
em virtude de ser usado pela defesa como substitutivo recurso próprio contra acórdão
de revisão criminal transitado em julgado, e na qual assentei tanto a ausência de
ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade na redução da pena pela confissão,
devidamente motivada pela Corte revisional com lastro nas nuances concretas do caso
em escrutínio, como o respeito ao comando proferido por este Tribunal Superior para
que fosse aplicada a atenuante.
Documento eletrônico VDA55695446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:56
Código de Controle do Documento: 1c5652a6-ce70-43e2-b1c6-b1cd726a0865

Neste agravo regimental, a defesa insiste na flagrante ilegalidade na
segunda fase da dosimetria, reprisando os argumentos de que a redução da pena pela
atenuante da confissão foi diminuta e esvaziou a determinação feita por este Sodalício
no AREsp n. 2.920.596/GO.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à
Sexta Turma.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
No caso, o agravo regimental não apresenta argumento capaz de
desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser
integralmente mantida,
(e-STJ fls.
):
in verbis
88/92
Destaco que as informações processuais disponibilizadas no sítio eletrônico
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás dão conta de que o acórdão ora
reprochado transitou em julgado aos
de forma que, tendo este
25/11/2025,
sido impetrado somente aos
é sucedâneo de recurso próprio.
writ
22/1/2026,
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, sob pena
habeas corpus
de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. [...]
HABEAS CORPUS
IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
MANDAMUS
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de
impetrado concomitantemente com
habeas corpus
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS. WRIT
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o
impetrado quando em
habeas corpus
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
Documento eletrônico VDA55695446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:56
Código de Controle do Documento: 1c5652a6-ce70-43e2-b1c6-b1cd726a0865

[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir
em substituição a recurso próprio ou a
habeas corpus
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.
Não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante
ilegalidade, é de se conceder a ordem de ofício, nos termos do
-A,
art. 647
parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Entretanto, não observo qualquer ilegalidade a ser sanada na presente
ocasião.
Isso, porque, quando da determinação, por esta Corte, de que a dosimetria
fosse refeita reconhecendo-se a confissão, não houve qualquer
determinação sobre a fração a ser aplicada pela referida atenuante,
tampouco impedimento de compensação com a reincidência já reconhecida
anteriormente pela origem.
Com efeito, este Tribunal Superior reconheceu a confissão e determinou que
ela fosse aplicada pela Corte estadual, o que deve ser feito mediante as
particularidades do caso concreto e prudente e discricionário arbítrio
fundamentado do colegiado de origem.
E isso ocorreu no caso.
De rigor, quando há concurso entre atenuante e agravante, a compensação
é, na verdade, a forma escorreita de se calcular a pena intermediária,
podendo ser integral ou parcial, conforme o caso concreto.
No presente caso, uma vez que a reincidência havia majorado a pena à
fração de
ainda em grau de apelação, ao reconhecer a atenuante da
1/15
confissão conforme determinado pelo STJ, a Corte revisional apresentou
motivação concreta e idônea para, mediante discricionariedade devidamente
vinculada, proceder à compensação parcial da reincidência à proporção de
considerando que o réu confessou perante a autoridade policial, mas,
1/30,
em Juízo e diante dos jurados, negou ter praticado delito, afirmando que a
confissão no inquérito policial não se sustenta, pois somente ocorreu porque
ele fora "submetido a tortura na delegacia, com agressões e afogamento, o
que ocasionou vômitos de sangue, além de terem colocado toalha em seu
" (e-STJ fl. 8).
rosto
É dizer: não há ilegalidade flagrante na compensação parcial entre a
reincidência e a confissão, tendo em vista o teor das declarações feitas pelo
réu nas fases judiciais, declarações que veementemente combateram a
confissão realizada na fase policial; assim como não há
Documento eletrônico VDA55695446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:56
Código de Controle do Documento: 1c5652a6-ce70-43e2-b1c6-b1cd726a0865

desproporcionalidade na fração de
pela confissão extrajudicial e
1/30
retratada, metade da fração anteriormente aplicada à reincidência.
Assim, se a reincidência havia aumentado a pena em 1 ano (
), a
1/15
confissão, na forma como ela se deu, não poderia reduzir a pena em
ou
1/6
mesmo em
pois isso seria dar a ela maior valor proporcional do que o
1/12,
dado à reincidência, quando ambas são igualmente preponderantes em
casos de confissão integral e, em hipóteses de procedimento do Júri,
mantida em Plenário.
Destarte, tendo em vista a existência de fundamentação idônea apresentada
pela Corte revisional para a compensação parcial entre a confissão e a
agravante, bem como para a aplicação da metade da fração pela
reincidência, não observo qualquer ilegalidade no acórdão revisional ora
impugnado, que, a meu ver, não atuou em
e tampouco
reformatio in pejus
esvaziou a ordem de reconhecimento da atenuante da confissão proferida
por esta Corte. Pelo contrário, atendeu ao comando de aplicação da
confissão e, com lastro nas nuances concretas do caso em escrutínio,
fundamentou escorreitamente a forma como a confissão deveria influenciar
proporcionalmente na reprimenda.
Ilustrativamente:
DIREITO PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
REINCIDÊNCIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. POSTERIOR RETRATAÇÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de David Pereira de Novaes,
Habeas corpus
condenado à pena de 14 anos de reclusão e 2.100 dias-multa pela prática
dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
e
Lei 11.343/2006)
associação para o tráfico (art. 35 da
. A defesa pleiteia a
Lei 11.343/2006)
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a
compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea, com consequente revisão da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão da dosimetria da pena em sede de
é possível em
habeas corpus
casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano.
4. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, ainda que a
confissão tenha sido parcial, qualificada ou retratada, nos termos da
jurisprudência do STJ.
5. No presente caso, restou comprovado que o paciente confessou a prática
delitiva em fase policial, sendo de rigor a compensação parcial da agravante
da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ajustando-se as
penas em frações proporcionais.
Documento eletrônico VDA55695446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:56
Código de Controle do Documento: 1c5652a6-ce70-43e2-b1c6-b1cd726a0865

IV. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (HC n.
relatora
866.795/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/11/2024,
)
19/11/2024.
Por oportunas, cito as ponderações do
Federal, as quais adoto
Parquet
como reforço de decidir (e-STJ fls.
grifei e sublinhei):
79/81,
Conforme consagrado entendimento do STF e STJ, o
não é
habeas corpus
instrumento adequado a servir de sucedâneo de recurso ou revisão criminal,
ressalvadas as hipóteses em que há flagrante ilegalidade do ato apontado
como coator. A situação dos autos se insere na regra, já que não existe
.
ilegalidade flagrante a ser sanada
mencionada pelo impetrante,
A decisão do STJ
deu provimento ao agravo
regimental da defesa "para determinar que o Tribunal de origem aplique
(art. 65, III, "d", do Código Penal) na dosimetria da
a atenuante da confissão
pena de HIAGO VITOR DE SOUZA GOMES" (e-STJ, fl. 47).
.
Apenas isso
As consequências da aplicação da atenuante em questão (como uma
eventual redução significativa da quantidade de pena imposta) não
foram objeto de análise ou determinação por parte desta Corte Superior.
O que se reconheceu foi o direito de o paciente, então agravante, ver
.
aplicada a atenuante na dosimetria
.
O acórdão hostilizado, por sua vez, cumpriu rigorosamente essa ordem
Conforme consta da fundamentação do ato, "[a] reprimenda basilar foi
reduzida, no recurso apelatório, de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses
para 15 (quinze) anos de reclusão. Na etapa intermediária, considerando que
o requerente confessou o delito no inquérito policial (...), reconheço a
atenuante da confissão espontânea e procedo à compensação parcial com a
agravante da reincidência, devidamente reconhecida no feito" (e-ST], fl. 8).
Como fica evidente, a compensação com a reincidência decorreu
simplesmente do fato de que tal agravante já havia sido reconhecida na
condenação imposta ao paciente no processo originário. Não houve
.
qualquer inovação nesse ponto, senão aquela determinada pelo STJ
Prossegue o acórdão explicando que, "em sede de recurso apelatório, ao
aplicar a agravante supramencionada, o relator não optou por conservar a
fração de
(um sexto) aplicada na sentença, mas incrementou a sanção no
1/6
importe de 01 (um) ano, que foi extremamente benevolente ao requerente.
Assim, por se tratar de confissão espontânea posteriormente retratada,
tanto judicialmente como em plenário, verifica-se que a redução em
quantitativo menor ao paradigmático está em conformidade com a
orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que inclusive
possui diversos julgados sugerindo a aplicação da fração de
(um
1/12
, pela
doze avos), a qual, não será implementada no presente julgamento
razão retromencionada" (e-ST], fls. 8-9).
Ora, é evidente que a fixação de uma fração de redução é inerente à
aplicação da atenuante, de modo que, também isso não representa
qualquer inovação, mas sim, mero desdobramento lógico do
cumprimento da ordem do STJ. E a aplicação de um percentual inferior
.
ao de
nesse caso, não é ilegal
1/6,
Documento eletrônico VDA55695446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:56
Código de Controle do Documento: 1c5652a6-ce70-43e2-b1c6-b1cd726a0865

Isso porque, como bem destacou o acórdão revisional, "lé] firme a
jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de
confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da
atenuante em patamar inferior a
A decisão do Tribunal de origem está
1/6.
em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo ilegalidade na
aplicação da fração de
de maneira fundamentada, por atender os
1/12
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes"
(STJ, AgRg no
rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.466.144/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
.
17/6/2025,
2/7/2025)
No mesmo sentido: STJ. AgRg no
rel. Min. Sebastião
REsp n. 2.065.143/MG,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023.
A manutenção do acórdão, então, é medida de rigor.
Desse modo, não vislumbro as ilegalidades aventadas.
Este o cenário, acolho o parecer ministerial e
de
denego a ordem
habeas
, nos termos ora delineados.
corpus

mantenho a decisão agravada e
ao
Ante o exposto,
nego provimento
agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:56
Código de Controle do Documento: 1c5652a6-ce70-43e2-b1c6-b1cd726a0865

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.068.521 / GO
Número Registro: 2026/0019276-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
60062066220248090000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: HIAGO VITOR DE SOUZA GOMES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HIAGO VITOR DE SOUZA GOMES (PRESO)
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA55916188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:14
Código de Controle do Documento: 9ffc2d2a-ef95-4591-b529-0bd4c293f2f1

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:14
Código de Controle do Documento: 9ffc2d2a-ef95-4591-b529-0bd4c293f2f1